Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725226-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE MANGUEIRA WOLFF MARRA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Caroline Mangueira Wolff Marra contra ato judicial da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará que, em ação de sobrepartilha, determinou que ela apresentasse balanço e apuração de haveres das empresas do falecido, nos termos do art. 620, I e II do CPC (ID no 37796704, págs. 84-86). 2. A agravante, em suma, defende que as cotas das empresas lhe foram transmitidas após o falecimento do seu pai (princípio da saisine), que por ser única herdeira a apresentação de balanço e apuração de haveres é inaplicável, que a continuidade da sociedade das empresas deve ser discutida em ação própria, que uma das empresas citadas não é objeto de sobrepartilha (CP Marra Inteligência Contábil). 3. Explica que independente dos efeitos da decisão da Junta Comercial, os demais sócios da empresa Synbus concordaram com a cessão de cotas realizada em favor do seu marido. Afirma que o ingresso de terceiros na demanda prescinde de vinculação jurídica, inexistente na hipótese, e que a competência para tratar de direito societário é da Vara de Falências. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito a reforma da decisão para excluir os terceiros e afastar a determinação de apresentação de balanço e apuração de haveres. 5. Preparo (ID no 37795275). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 8. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada em relação aos termos da decisão agravada. Não houve inclusão de terceiros na ação de origem, razão pela qual as teses correlatas não serão analisadas. 9. Consta no processo principal, que a Junta Comercial deferiu a sustação liminar dos efeitos da 3a alteração contratual da empresa SYNBUS Tecnologia LTDA., pois o certificado digital e senha do falecido teriam sido utilizados para registrar a referida modificação 20 dias após o seu falecimento. 10. Apesar de alegar que as cotas foram transmitidas pelo princípio da saisine, há dúvida se elas foram comercializadas antes do falecimento, pois seu pai havia transferido essas cotas para o seu marido. Há evidente prejudicialidade em relação ao processo da Junta Comercial, pois se as cotas foram vendidas, a ação de soprepartilha é incabível. 11. Ademais, não houve deliberação sobre eventuais direitos societários para atrair incompetência da Vara de Sucessões, como se percebe da simples leitura da decisão agravada. 12. Ademais, inexiste previsão legal para afastar a incidência do §1o do art. 620 do CPC nas hipóteses de sucessão com único herdeiro. É importante lembrar que se trata de norma cogente e deve ser atendida pela agravante, independente de peticionamento de terceiros. 13. Contudo, a determinação em relação à empresa CP Marra Inteligência Contábil extrapola os limites definidos na petição inicial, pois não é objeto da sobrepartilha. Os terceiros interessados podem obter essas informações por meio de ação específica para esse fim. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro parcialmente os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Defiro parcialmente o efeito suspensivo para excluir a determinação de apresentação de balanço/apuração de haveres em relação à empresa CP Marra Inteligência Contábil Eireli-ME (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO